Tribunal: TJMT
Processo: 1038813-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038813-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 629.878.791-72 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO – AUSÊNCIA DE COMPUTAÇÃO DE ENERGIA GERADA APÓS APROVAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO –

COBRANÇA DE FATURAS SEM A DEVIDA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS ADMINSITRATIVAS INFRUTÍFERAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIGITÂNCIA POR MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo após a aprovação do projeto fotovoltaico apresentado pelo requerente, por desatenção ou arbitrariedade da ré, deixou de computar a energia gerada pelo sistema solar, sem qualquer motivo que justificasse tal falha.

2. É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

3. Não verificada qualquer das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038813-12.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Conversão em Perdas e Danos n. 1038813-12.2019.8.11.0041 , da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
, em que se julgou “
parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Conversão em Perdas e Danos proposta por Luiz Antônio de Carvalho em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., a fim de confirmar a medida liminar e condenar a ré na obrigação de incluir 20.964,38 kwh, como crédito nas unidades de consumo inseridas no sistema compartilhamento feito pelo autor e na proporção ajustada no documento de cadastro (ID. 23346669); bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.”
(id. 150969253).

O apelante afirma que é “
não há mais que se falar em saldo remanescente, tendo em vista que todo o saldo em favor do Requerente fora injetado na fatura 10/2019, conforme documentos acostados em sede de contestação, principalmente no que se observa no verso da fatura 10/2019.
”.

Defende que “
o pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito
”.

Relata que “
é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito
”.

Argumenta que “
a evidenciada a má-fé da parte autora, quando a mesma, de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja julgados improcedentes os pedidos lançados na exordial (id. 150969259).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 150969263).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Conversão em Perdas e Danos n. 1038813-12.2019.8.11.0041 , da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
, em que se julgou “
parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Conversão em Perdas e Danos proposta por Luiz Antônio de Carvalho em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., a fim de confirmar a medida liminar e condenar a ré na obrigação de incluir 20.964,38 kwh, como crédito nas unidades de consumo inseridas no sistema compartilhamento feito pelo autor e na proporção ajustada no documento de cadastro (ID. 23346669); bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.”
(id. 150969253).

A parte autora narra na inicial que realizou a instalação de placas fotovoltaicas em sua residência para ser gerados até 15.000 kwh (quinze mil kilowatt) de energia, e que, “
Finalizada e aprovada a instalação, foi iniciada a geração de energia na data de 10 de maio de 2019, com leituras a serem realizadas pela Requerida, na unidade consumidora n.o 6/2636350-7”.

Assim, “
a compensação dos créditos gerados pela produção de energia solar na unidade consumidora do Requerente, acima mencionada, a empresa contratada, por meio do responsável técnico Edem James de Campos Oliveira, apresentou projeto elétrico de padrão de entrada, devidamente aprovado pela Requerida, onde consta o compartilhamento dos créditos gerados, entre as unidades consumidores 6/2014412-7, 6/421195-9, 6/212817-1 e ainda a própria unidade geradora da energia solar transformada em créditos, qual seja, 6/2636350-7.”

Declara que, em que pese à geração de energia ter iniciado em Junho do ano de 2019, nos meses subsequentes (julho e agosto), a concessionária deixou de computar os kwh’s produzidos. Com isso, entrou em contato com a ré para substituir o medidor que não estava contabilizando a energia.

Deste modo, “
na tentativa de solucionar o problema administrativamente, o Requerente encaminhou e-mail ao endereço eletrônico fornecido pela Requerida, na data de 22 de julho de 2019, relatando todo o ocorrido e solicitando a apuração correta da geração de energia e compensação nas unidades consumidoras ajustadas pelo acordo entabulado”.

Acosta relatório com a conclusão que “
existe um crédito não computado pela Requerida de 20964,38 kwh, gerado e injetado na rede elétrica até 14 de agosto de 2019, que necessita ser considerado e compensado nas unidades consumidoras inseridas para compartilhamento ou quitados em espécie”.

Com isso, ajuizou a presente ação visando a substituição do aparelho medidor de energia solar, bem como realize a compensação dos kwh’s gerados, bem como a condenação em danos morais e a restituição em dobro da fatura paga indevidamente.

A ré, ora apelante, aduz que há regularidade na cobrança das faturas encaminhadas ao autor, bem como que, o saldo excedente foi devolvido como crédito nas três unidades consumidoras no mês de 10/2019, por isso, não há que se falar em dano moral, pois inexistiu corte de energia e inclusão do apelado no rol de inadimplentes.

Sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial para determinar a inclusão da energia gerada e não computada nas unidades consumidoras do autor, bem como em condenar o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação de serviço.

Cinge-se a apelante em dizer que não está caracterizado qualquer ilícito capaz de configurar o dano moral arbitrado pelo juízo singular, haja vista que a empresa estaria exercendo seu direito regular de cobrar pela energia fornecida a parte autora.

Contudo, não assiste razão à ré, ora apelante.

Consignou o Juiz sentenciante (id. 150969253):

“[...] verifica-se que a ré confessou a falha na prestação de serviços, tanto é que declinou, em sua contestação, que “a energia que não foi injetada nos meses 07/2019 e 08/2019 fora injetada de forma cumulada no mês 10/2019” (ID. 29374892 - Pág. 2), sem sequer impugnar a quantidade de energia gerada – pelo equipamento fotovoltaico – informada pela parte autora.

Nesse sentido está a incontroversa afirmativa de que a energia gerada pelo autor foi de 27.233,38 kwh e que a compensada foi de apenas 6.269 kwh, de modo que é necessário creditar, no sistema de compartilhamento do autor, o total de 20.964,38 kwh, que deverão servir de compensação para as unidades consumidoras de no 6/2636350-7, 6/2014412-7, 6/421195-9 e 6/212817-1, nas proporções definidas no documento de cadastro (ID. 23346669) o que, segundo a ré, já foi realizado, portanto, houve a perda do objeto deste pedido.”

Ou seja, mesmo após a aprovação do projeto fotovoltaico apresentado pelo autor, por desatenção ou arbitrariedade da ré, deixou de computar a energia gerada pelo sistema solar durante dois meses, sem qualquer motivo que justificasse tal falha, além disso, promoveu cobranças em face do apelado e quando reconhecido seu erro, quis apenas restituir aquilo que lhe era conveniente.

Por oportuno, reforçando a falha praticada pela apelante, extrai-se que, em momento posterior, a concessionária, administrativamente, procedeu a devolução da energia gerada em favor das unidades consumidoras que estão em nome do autor e indicados no projeto que o mesmo apresentou.

Nesse passo, tendo em vista que o autor, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”

Nesse sentido, corrobora o julgado a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).”
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Deste modo, fica evidente a falha na prestação do serviço da apelante, pois em que pese ter realizado a devolução da energia gerada pelo sistema solar do autor, isto só ocorreu por força de ordem judicial, na medida em que, anteriormente, o apelado buscou todas as vias administrativas para sanar o problema em tela.

Assim, bem exarou a sentença atacada:

“foram feitas inúmeras tentativas de resolução do imbróglio, pela via administrativa (ID. 23348004, 23348008, 23348018), como também houve a confissão, da ré, quanto a falha na prestação de serviços. Dessa forma, levando em consideração a incontroversa falha da ré, bem como o porte econômico da empresa, além do caráter pedagógico, educativo e punitivo do instituto, arbitra o montante de R$ 3.000,00, a título de compensação financeira por dano moral.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO (PLACAS SOLARES) – APROVAÇÃO DO PEDIDO – REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2012 – PREVISÃO DE CONCLUSÃO NO PRAZO DE 34 DIAS – DEMORA EXCESSIVA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DEMORA COMPROVADA – VIOLAÇÃO DAS REGRAS REGULAMENTARES – CONCLUSÃO APENAS APÓS AÇÃO PROPOSTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de instalação do sistema de microgeração de energia é regulado pela Resolução Normativa no 482/2012, atualizada em 25/05/2017, que estabelece que o prazo final total para instalação do sistema de microgeração é de, no máximo, 34 dias, não incluído o tempo necessário às eventuais adequações por parte do consumidor. No caso dos autos, o pedido de ligação do serviço fora aprovado em 08/11/2019, no entanto o serviço somente fora concretizado em 26/12/2019 após a propositura da presente ação. A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva na concretização da instalação, mesmo após reclamação administrativa, sendo concluída apenas no curso da lide. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
” (TJ-MT 10186113720198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – MÉDIA DE CONSUMO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a cobrança indevida insistente, referente a fatura com cobrança pela média e ainda após a instalação de energia solar, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais, devolução em dobro do valor pago nas faturas e majoração das astreintes por descumprimento de liminar deferida no início do processo. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10201145920208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/07/2021)

No que se refere ao
“quantum”
da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Desse modo, entendo que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto ao pleito referente à condenação por Litigância de má fé, tenho que não prospera, posto que não está demonstrado que o apelado, tentou obter vantagem indevida, bem como induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ou outra hipótese que possa ficar caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COISA JULGADA – INAPLICABILIDADE – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, DO CPC) – VIABILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que extingue o processo sem julgamento do mérito não faz coisa julgada material, portanto a indenização pode ser pleiteada novamente em outra ação
. Não constatada nenhuma das situações descritas no art. 80 do CPC, não há condenação em litigância de má-fé.
(...)”
(N.U 1030703-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

No tocante ao prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos tribunais
ad quem
, em que pese o novo regramento insculpido no art. 1.025 do CPC de 2015 ter consagrado o denominado prequestionamento ficto, consigno que considero prequestionados todos os dispositivos legais declinados pela apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% contra a parte requerida/apelante, diante da sucumbência recíproca e a perda em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023